Tribunal: TJDFT
Processo: 0751324-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751324-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Admito o conflito de jurisdição. Nos termos do inciso II do artigo 207 do Regimento Interno deste Tribunal, determino que o Juízo suscitante resolva, em caráter provisório, as medidas urgentes. Requisitem-se informações ao Juízo suscitado. Após, ao Ministério Público. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora